Tribunal: TJDFT
Processo: 0706755-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706755-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (id. 145480611), que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0009369-87.2016.8.07.0001, promovido por AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA (exequente), intimou a credora para que promovesse novo incidente de desconsideração da personalidade jurídica a fim de incluir no polo passivo da execução o sócio retirante WILLIAM RAMON ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO. Opostos embargos de declaração pela empresa executada, esses restaram rejeitados (id. 148100958). Descontente, ela interpõe o presente agravo de instrumento e, em suas razões recursais (id. 44074674), argumenta que o sócio em questão teria deixado de integrar o quadro de sócios em 19/12/2019, embora a formalização dessa circunstância tenha sido diligenciada na Junta Comercial apenas em 9/3/2021, com registro em 26/3/2021. Esclarece que a execução refere-se a obrigação contraída posteriormente à retirada de fato deste sócio, de modo que não poderia ser responsabilizado por sua satisfação. Entende que a constituição do crédito exequendo teria ocorrido com o trânsito em julgado da decisão que encerrou a fase de conhecimento, em 1/7/2021, quando o sócio retirante já não mais integrava o quadro social da empresa, salientando que, antes dessa data, haveria para o credor mera expectativa de direito. Pontua que o sócio retirante não pode responder eternamente por obrigações contraídas pela pessoa jurídica, argumentando que, mesmo na hipótese de responsabilização, deveria ser observado o benefício da ordem, de modo a atingir, primeiro, o patrimônio da empresa, depois dos sócios ativos e, finalmente, o de sócios retirantes. Destaca, nesse sentido, que a pessoa jurídica e sua sócia ativa possuem patrimônio para saldar a dívida, sublinhando que a empresa se encontra em atividade e que seria proprietária de diversos imóveis, restando parcialmente frutíferas as diligências que já foram realizadas no curso da execução. Acrescenta que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deveria ser processado em autos apartados, enquanto, na espécie, estaria sendo processado dentro do próprio cumprimento de sentença, contrariando, segundo a tese recursal, a legislação processual. Colaciona julgados e, ao final, pede o provimento de seu recurso “(...) para que, ao final, seja afastada a responsabilização de sócio retirante pelos fatos e fundamentos acima expostos e, por conseguinte, seja afastada a inclusão de sócio retirante no polo passivo da demanda (...)” (p. 11). Não foi formulado pedido de natureza liminar. Preparo (id. 44074675 e id. 44074676). Contrarrazões (id. 45186622). É o relatório. Decido. Quanto à admissibilidade recursal, impõe destacar que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, facultando ao recorrente, nos casos de vícios sanáveis, a possibilidade de corrigi-los, conforme o artigo 932 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, o preenchimento do requisito do interesse recursal depende de uma análise do conteúdo do pronunciamento judicial recorrido, de tal modo que a interposição do recurso objetive produzir alguma modificação circunstancial, beneficiando a parte que recorre, em sendo ele provido. Assim, transporta-se para o ambiente recursal a lógica que decorre do binômio necessidade-utilidade, de maneira que a interposição do recurso precisa ser indispensável para reverter um cenário que seja desfavorável ao recorrente. Na presente hipótese, os limites objetivos delineados no recurso, conforme relatado, se referem à discussão acerca da possibilidade jurídica de responsabilização de sócio retirante por dívidas titularizadas pela pessoa jurídica executada. Entretanto, ao analisar o teor do pronunciamento judicial recorrido, verifica-se que tal matéria ainda não chegou a ser objeto de decisão pelo julgador de primeiro grau. De fato, o decisum agravado foi proferido após a parte exequente, ora recorrida, requerer a inclusão do sócio retirante no polo passivo da demanda em razão de incidente de desconsideração da personalidade jurídica processado anteriormente. O Juízo singular, entretanto, indeferiu referido pedido, informando a parte exequente que, caso tenha interesse nessa alternativa, seria necessário promover novo incidente de desconsideração, desta vez promovendo a intimação do sócio retirante em questão, para que, na forma processual, ele possa exercer o contraditório. Confira-se, por oportuno, o teor do decisum (id. 145480611): Trata-se de pedido de responsabilização do sócio retirante por dívidas contraídas pela sociedade. Analisando os autos, verifica-se que sentença de ID 97038444 condenou a pessoa jurídica TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA a restituir à autora a quantia de R$73.035,93 (setenta e três mil e trinta e cinco reais e noventa e três centavos), relativo ao montante pago pela autora para a aquisição do sobredito imóvel; ao qual deverá ser acrescida a pena convencional constante na cláusula 9.3.1, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. A restituição deverá se dar em uma única parcela. A sentença foi proferida em 26/07/2016. Acórdão de ID 97040435 reformou a sentença apenas para reconhecer a abusividade da cláusula contratual que fixa o prazo de tolerância para a entrega da obra em dias úteis, mantendo os demais termos da sentença. Recurso Especial não conhecido - ID 97040537. Certificado o trânsito em julgado em 01/07/2021. Ao ID 143400045 a parte autora requer a inclusão no polo passivo do ex-sócio da parte executada, qual seja o Sr. William Ramon Alves de Oliveira Santigado. Manifestação da parte requerida ao ID 145303123. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1032 do Código Civil, a retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. Analisando documento anexado ao ID 115765498, verifica-se que a averbação da retirada do sócio William Ramon Alves de Oliveira Santigado somente ocorreu em 26/03/2021. Conforme jurisprudência consolidada no STJ, na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade. Vejamos: "RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUTADA. SOCIEDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE. EX-SÓCIO. CESSÃO. QUOTAS SOCIAIS. AVERBAÇÃO. REALIZADA. OBRIGAÇÕES COBRADAS. PERÍODO. POSTERIOR À CESSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-SÓCIO. [...] Na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade [...]." (STJ - REsp: 1537521 RJ 2015/0062165-9, relator: ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, data de julgamento: 5/2/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, data de publicação: DJe 12/2/2019). "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO PELAS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS APÓS SUA RETIRADA DA SOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade' (REsp 1.537.521/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 12/2/2019). Destarte, inafastável, no caso em tela, a incidência da súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ - AgInt no AREsp: 1403976 SP 2018/0309338-8, relator: ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, data de julgamento: 13/5/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, data de publicação: DJe 16/5/2019). A existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador e não pelo trânsito em julgado da sentença que o reconheceu. Destarte, considerando que a obrigação foi contraída antes da retirada do sócio William Ramon Alves de Oliveira Santigado da pessoa jurídica, este pode ser responsável pelas obrigações contraídas pela pessoa jurídica. Todavia, o sócio acima citado não participou do incidente anterior de desconsideração de personalidade jurídica que incluiu a sócia MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO no polo passivo. Em razão disso, deve-se processar novo incidente. Ante o exposto, intimo a parte autora para, caso queira, apresentar novo incidente de desconsideração de personalidade jurídica, dessa vez em relação ao sócio retirante William Ramon Alves de Oliveira Santigado, no prazo de cinco dias. Com efeito, a controvérsia deduzida no presente agravo de instrumento, embora tenha sido objeto de considerações desprovidas de caráter decisório, representa questão ainda não resolvida pelo julgador de primeiro grau, o que revela a ausência de interesse recursal que justifique a sua interposição, mormente porque a decisão agravada, em princípio, não causa qualquer prejuízo à empresa executada, ora agravante, consistindo, na verdade, em indeferimento de pedido formulado pela parte exequente, ora agravada. O que pretende a recorrente, em última análise, é transferir ao Tribunal questão processual que ainda não foi decidida, o que, inevitavelmente, implicaria violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância, circunstância que deve ser evitada. A propósito, não é o caso de aplicação do disposto no parágrafo único do referido dispositivo, haja vista não se tratar de vício passível de correção, sendo desnecessária, igualmente, a prévia intimação da recorrente, na forma do artigo 9o da norma processual, já que sua manifestação não teria o condão de influenciar o presente julgamento. Enfim, como o presente agravo de instrumento viola o requisito de admissibilidade do interesse recursal, o seu não conhecimento é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora